Tribunal: TJPA
Processo: 0002168-63.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002168-63.2018.8.14.0200

APELANTE: SIMONE FRANCESKA PINHEIRO DAS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002168-63.2018.8.14.0200

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: SIMONE FRANCESKA PINHEIRO DAS CHAGAS

ADVOGADO: JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA – OAB/PA N.º 18.859

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI 10.826/03. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RETROATIVIDADE LIMITADA A PROCESSOS SEM DENÚNCIA RECEBIDA. INAPLICÁVEL
IN CASU.
DENÚNCIA RECEBIDA. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ARTIGOS 20, § 1º, E 23, DO CÓDIGO PENAL. TESE ACOLHIDA. RECORRENTE QUE AGIU POR MEIOS MODERADOS E PROPORCIONAIS, EFETUANDO DISPAROS AO FIM DE EVITAR SUPOSTA AGRESSÃO INJUSTA APÓS OUVIR OUTRO DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CENÁRIO QUE ACREDITAVA SER DE FURTO OU ROUBO DE VEÍCULO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE LEVAVAM A CRER ESTAR EM SITUAÇÃO DE PERIGO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA QUE DEVE SER RECONHECIDA QUANDO O INDIVÍDUO AGE IMAGINANDO ESTAR NA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL, QUANDO, NA REALIDADE, ISSO NÃO ESTÁ OCORRENDO. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002168-63.2018.8.14.0200

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: SIMONE FRANCESKA PINHEIRO DAS CHAGAS

ADVOGADO: JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA – OAB/PA N.º 18.859

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIMONE FRANCESKA PINHEIRO DAS CHAGAS
, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, cuja peça acusatória imputa àquela a prática do crime de Disparo de Arma de Fogo disposto no art. 15, da Lei n.º 10.826/2003.

Na peça acusatória (Id.13240794 – Pág.2/4), há,
ipsis litteris
:

Consta nos autos do inquérito policial militar anexado que no dia 04 de abril de 2017, por volta de 1h10, que a ora denunciada, a qual é MAJ PM, efetuou disparos em via pública, mas precisamente na Av. Nazaré, em frente ao edifico São Gabriel, localizado, no bairro de Nazaré, com uma arma de fogo tipo pistola semiautomática, calibra nominam .40. marca TAURUS, modelo PT 640, número de série SAN 17719, com capacidade para 11 (onze cartuchos do mesmo calibre, de sua propriedade.

A policial militar EVANILDA LINS MARTINS relatou que seu companheiro BRUNO IBIAPINA TEIXEIRA, que também é policial militar, após término do serviço não voltou para casa e, em virtude disso, decidiu verificar a localização deste, através do sistema de rastreamento de dispositivo móvel do aparelho celular, o qual indicava que ele estava no prédio São Gabriel, localizado na Av. Nazaré, razão pela qual se dirigiu para o local.

Relatou ainda
EVANILDA LINS MARTINS que avistou o veículo de seu companheiro estacionado na frente do referido prédio e, com a intenção de fazer alarme disparar para que ele aparecesse, decidiu encostar seu veículo na traseira do automóvel dele, como não logrou êxito, passou a tentar abrir o referido veículo com a cópia da chave que possuía e, diante disto, o alarme disparou, repetindo a ação por mais duas vezes.

Na terceira vez que tentou acionar o alarme, a denunciada apareceu na portaria do prédio de pijama e após dizer: “LINS NÃO MEXE AÍ” (textuais) efetuou três disparos de arma de fogo. Relatou, por fim, que recebeu um telefonema de seu companheiro questionando o que estava fazendo no local.

A denunciada relatou que seu automóvel estava estacionado em frente ao prédio que reside e, ao ouvir o alarme de um carro tocando, desceu. Afirmou que se deparou com uma mulher forçando a porta de um veículo que estava estacionado atrás do seu e que teria verbalizado por três vezes dentro da portaria do prédio para que ela saísse, sendo que a mulher continuava a tentar abrir o veículo. Narrou que em determinado momento a mulher fez um movimento que deu a entender que iria puxar algum objeto, diante disto efetuou um disparo com a sua arma de fogo, em direção a uma árvore com intuito de afugentar aquela mulher. Ao ser indagada se no dia do fato estava mantendo relacionamento amoroso com o policial militar BRUNO IBIAPINA TEIXEIRA preferiu se abster de responder.

O laudo de comparação e constatação nº 2017.01.000841 – BAL, acostado à fl. 145/147 do IPL, atesta que a arma utilizada pela denunciada encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva.

No dia do fato, dois estojos componentes de munição de arma de fogo foram encontrados no local com os seguintes códigos de rastreabilidade ABW37 e BEA98 e, submetidos à perícia, concluíram os peritos que
“(...) somente com o estojo que apresenta código de rastreabilidade
ABW37
, onde concluímos que tal estojo
foi percutido pelo percussor da referida arma de fogo.
(...)”.

Recebimento da denúncia no dia 04.04.2019 (Id.13240795 – Pág.1/6).

Oportunizou-se a resposta à acusação, na qual a apelante postulou pela absolvição sumária em razão da legítima defesa putativa e/ou estrito cumprimento do dever legal putativo ou, subsidiariamente, a absolvição ao final da instrução processual (Id.13240797 a Id.13240799).

Sobreveio audiência na qual ouviram-se 06 (seis) testemunhas; interrogou-se a apelante (Id.13240805 – Pág.1); expuseram-se alegações finais (Id.13241184 e Id.13241187) e, por fim, concluiu-se pela procedência da pretensão punitiva do Estado e, consequentemente, condenou-se aquela à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário mínimo vigente à época da infração, em regime inicial aberto (Id.13241200).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (Id.13705916):

Pelo exposto, requer a Vossas Excelências o c
onhecimento e o provimento
do recurso de apelação com o fim de
REFORMAR A SENTENÇA

a quo
para:

a) A decretação da
NULIDADE
pela não realização de
ACORDO DE NÃO

PERSECUÇÃO PENAL (devendo ser anulado todos os atos desde o recebimento da denúncia)
; e ainda requer, alternativamente, que os autos sejam novamente
encaminhados aos MP para realização de acordo
; e caso superada a tese,

b) A
ABSOLVIÇÃO DA RÉ
pela:

b.1) –
LEGITIMA DEFESA PUTATIVA
, ou alternativamente pelo

b.2) –
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL PUTATIVO
;

c) Em
havendo manutenção da condenação
que sejam acolhidas as
atenuantes (para que lhe seja aplicada a pena abaixo do mínimo legal, em superação a sumula 231 do STJ):

c.1)
DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO – ART. 65, III, “c” do

CPB
;

c.2)
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - ART. 65, III, “d” do CPB
;

c.3)
DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CPB – FATO RELEVANTE ANTERIOR AO DELITO
.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença (Id.14768575).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos (Id.15586616).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Alega a apelante em preliminar, haver nulidade em razão do indeferimento de pedido de acordo de não persecução penal. Desde já pontuo que a referida alegação não merece acolhida. Explico.

Compulsando os autos, observa-se que a defesa requereu acordo de não persecução penal (Id. 13240800). Contudo, o MP esclareceu não ser possível a sua realização, tendo em vista que o crime apurado ocorreu no dia 04/04/2017, portanto, antes da edição do pacote anticrime (Lei nº. 13.964/2019 de 24/12/2019), que introduziu o ANPP na lei processual penal brasileira (art. 28-A do CPP), e que o processo já seguia com denúncia recebida em 04/04/2019, antes da vigência do Pacote Anticrime, inviabilizando, assim, a formulação de ANPP (Id. 13240802).

Sobrea o assunto, vejamos a jurisprudência do c. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO CABIMENTO. INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL. DIRECIONADO AO INVESTIGADO. 2. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RETROATIVIDADE LIMITADA. PROCESSOS SEM DENÚNCIA RECEBIDA. 3. INSTITUTO QUE VISA OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL. PERSECUÇÃO JÁ OCORRIDA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. APLICAÇÃO DESCABIDA. 4. PROJETO DE LEI QUE PREVIA INSTITUTO PARA A FASE PROCESSUAL. NÃO APROVAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL. ESPECIFICIDADE DE CADA INSTITUTO A DEPENDER DO MOMENTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. COERÊNCIA E ALCANCE DA NORMA. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da punibilidade.
Contudo, não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica.

2. Em observância ao isolamento dos atos processuais, sem perder de vista o benefício trazido pela norma, a possibilidade do acordo deve ser avaliada em todos os processos em que ainda não foi apresentada denúncia, conforme enunciado n. 20 da Comissão Especial denominada GNCCRIM
, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais: "Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia".
3. "Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu,
estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela" ( AgRg no REsp 1860770/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Precedentes. 4. O Projeto de Lei 882/2019 também previa a figura do "Acordo de Não Continuidade da Ação Penal" - não aprovado pelo Congresso Nacional -, o qual apenas poderia ser proposto após o recebimento da denúncia ou queixa e até o início da instrução processual, o que revela a especificidade de cada instituto, a depender do momento processual.
Nessa linha de intelecção, não tendo ocorrido a implementação integrada dos institutos, ou mesmo a indicação de regra de transição, cabe ao Judiciário firmar compreensão teleológica e sistemática, que melhor reflita a coerência e o alcance da norma trazida no art. 28-A do Código de Processo Penal.
Assim, é possível sua aplicação retroativa apenas enquanto não recebida a denúncia.
5. É verdade que parte da doutrina vem entendendo pela possibilidade de aplicação da regra nova aos processos em andamento. Todavia, mesmo que se entenda pela aplicação da orientação dada à Lei 9.099/1995 na ADIN 1.769 (STF - Pleno), o limite temporal da retroatividade a ser utilizado será a sentença condenatória (STF, HC 74.305-SP (Plenário), Rel. Min. Moreira Alves, decisao 9.12.96; HC 74.856-SP , Rel. Min. Celso de Mello, "DJ" 25.4.97; HC 74.498-MG, Rel. Min. Octavio Gallotti, "DJ" 25.4.97 e HC 75.518-SP, Rel. Ministro Carlos Velloso, 02.05.2003). - Recentemente, a Suprema Corte de Justiça Nacional, no HC nº 191.464-SC, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO (DJe 18/09/2020) - que invocou os precedentes do HC nº 186.289-RS, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA (DJe 01/06/2020), e do ARE nº 1171894-RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (DJe 21/02/2020) - externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP, quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível à impugnação. 6. Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, com a condenação dos acusados. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg na PET no AREsp: 1664039 PR 2020/0035842-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Nessa linha de intelecção, cabendo ao Judiciário firmar compreensão teleológica e sistemática que melhor reflita a coerência e o alcance da norma trazida no art. 28-A, do Código de Processo Penal, entendo,
data venia
, que de fato não se mostra possível sua aplicação retroativa, uma vez que,
in casu
, a denúncia já havia sido recebida
em 04.04.2019, isto é, a persecução penal já se encontrava em curso quando sobreveio a alteração legislativa que incluiu o ANPP ao ordenamento jurídico pátrio. Destarte, a hipótese vertente mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Logo, mostra-se inviável o acolhimento da nulidade alegada.

No mérito, sustenta a apelante ter praticado a conduta pela qual foi condenada em legítima defesa putativa, e/ou em estrito cumprimento do dever legal putativo, circunstâncias essas que excluem a ilicitude do fato, conforme estabelece o art. 23, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 23 -
Não há crime quando o agente pratica o fato:
I -
em estado de necessidade;
II -
em legítima defesa;
III -
em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Isso porque, aduz que as circunstâncias factuais fizeram-na crer que o veículo da testemunha Bruno Ibiapina Teixeira (Capitão Teixeira) estava sendo furtado, tendo, assim, a acusada, realizado disparos de arma de fogo a fim de cessar a tentativa de furto, uma vez que a própria testemunha Evanilda Lins Martins (Capitã Lins) afirma que estava tentando disparar o alarme do carro ao usar a chave reserva, na tentativa de chamar a atenção do Capitão Teixeira.

Analisando detidamente o arcabouço probatório produzido nos autos do processo em epígrafe, entendo que de fato assiste razão à apelante, conforme passo a esclarecer.

A testemunha Evanilda Lins Martins (Capitã Lins), em seu depoimento em juízo, confirma que bateu na traseira do veículo, na tentativa de fazer o alarme do carro disparar, e, que estava tentando abrir o veículo com a chave reserva que possuía, igualmente na tentativa de fazer o alarme disparar, obtendo êxito no intento, senão vejamos
in verbis
(Id.13240814 – 20 segs. a Id.

13240817 – 15 segs.):

“(...) Fiz uma ligação para minha cunhada Lidiane e com a Lidiane eu fiquei por mais de uma hora, sendo que o meu marido não aparecia de onde quer que ele estivesse. Foi então que nós resolvemos tentar fazer o alarme do carro disparar, porque provavelmente ele apareceria. (...) A ideia inicial foi bater de forma leve no carro para que realmente o alarme disparasse e ele apareceria de algum lugar. Saltei novamente do carro, fui até a frente do carro dele, porque o que eu imaginei, mesmo que de forma leve, eu tentando fazer batida, poderia gerar transtorno para uma terceira pessoa que fosse dono daquele outro carro, mas avaliei e vi que não teria essa possibilidade. Voltei para o carro, dei uma batida, tanto é que tem uma um registro fotográfico da marca que ficou. A única coisa que consegui com a batida leve foi causar um amassado pequeno no porta-malas do carro dele, sendo que o alarme não disparou. Conversei ainda com a minha cunhada e ela me perguntou assim: “égua tu não tens a chave do carro reserva dele?”, eu disse: “tenho” e ela “por que tu não colocas que vai disparar o alarme”. (...) Saltei do carro com a chave reserva, coloquei na fechadura do carro, aí eu deixo claro que em nenhum momento tentei arrombar o veículo do meu marido, e realmente do jeito que a cunhada tinha orientado, o alarme disparou. Como eu queria saber de onde ele ia sair, eu voltei para dentro do meu carro e frações de minutos depois, o alarme, de onde quer que ele estivesse ou alguma pessoa que estivesse de posse da chave dele, desligava o alarme. Eu da segunda vez da mesmíssima maneira, eu saltei do carro, coloquei a chave na fechadura e o alarme disparou novamente e eu voltei para dentro do meu carro. Na terceira tentativa as coisas mudaram, antes que eu colocasse a chave na fechadura, tanto é que o alarme não disparou a terceira vez (...)”.

Então, sabe-se que havia uma pessoa próxima na porta do veículo, bem como que o alarme do carro estava disparando. Atrelado a tal fato, ainda se soma a circunstância de que os fatos ocorreram às 1h10min da madrugada, em trecho da Av. Nazaré, que por possuir diversas mangueiras, não costuma ser muito iluminado, possuindo um índice considerável de furto de veículos, do que fez prova a parte apelante, juntando aos autos documento da Secretaria de Segurança Pública do Estado (Id.13240799 – Pág.6).

Ademais, a testemunha Sr. Haroldo Burle, que era morador e viu o incidente pelas câmeras de segurança, confirmou em seu depoimento que a apelante atirou na direção da mangueira que tem em frente ao prédio, e, que o carro da apelante já tinha sido furtado naquele mesmo local, senão vejamos (Id.13241014 – 55 segs. e ss. a Id.

13241130- 50 segs.):

“O que foi que o senhor viu pelas câmeras?”

Eu vi a Simone lá embaixo. Porque assim, no nosso prédio, a portaria fica bem na rua, entendeu? Então ela estava falando com a alguém e mexia muito com a mão esquerda e virou com o corpo para o lado esquerdo, com quem ela falava e mexia com a mão. Na outra mão direita ela estava com a arma, ela falou muito, determinado momento, ela virou o corpo para frente e atirou naquela mangueira que tem bem na frente, entendeu? Foi isso que eu vi pelas câmeras. Depois ela continuou falando e foi embora depois.

“Pelas câmeras, seu Haroldo, então o senhor viu ela efetuar um disparo apenas?”
Vi, vi sim.

(...)

“O senhor ouviu falar se estava sendo mexido em algum veículo, esse fato aí o senhor ouviu algum comentário?”
Ali é um local que tem muito assalto de carro,

inclusive ela mesma deixou o carro dela uma vez lá fora e quebraram um vidro e roubaram o som.
Então, eu pensei que fosse mais um caso desse, entendeu? Por isso que eu não dei assim, tanta atenção. Eu imaginei que fosse mais um caso desse.

“Então não foi alguém que lhe informou ou policiais que disseram que tentaram roubar o carro, foi o senhor que imaginou?”
Fui em mesmo,
porque ali, exatamente ali, acontece muito roubo de carro. Tem um cara que ele passa aqui umas 4h ou 5h da manhã e se alguém esquecer alguma coisa dentro do carro, ele quebra o vidro, tira e sai correndo. Então eu pensei que fosse mais um caso desse.

Portanto, se até mesmo a testemunha acreditava estar-se diante de mais um crime de furto de carro, que acontece naquele local com frequência, mostra-se perfeitamente possível que a apelante estivesse em estado putativo.

Ademais, em seu depoimento em juízo, a apelante manteve os relatos realizados em sede policial, durante o inquérito, que acreditou verdadeiramente tratar-se de uma nova tentativa de furto, e, que ouviu um disparado uma arma de fogo em sua direção, acreditando que estava em perigo iminente, senão vejamos (Id.

13240838 a 13240844 – 50segs.):

“(...) O Capitão Teixeira chegou a minha residência à noite e estacionou o carro dele na frente do meu prédio, porque pelo horário era permitido (...) Ele permaneceu no meu apartamento e por volta mais ou menos de 1h da manhã ele informou que possivelmente estaria havendo um roubo porque o alarme do carro dele não parava de disparar.

Eu desci imediatamente, porque ele ainda estava se vestindo (...) Eu desci, porque ele falou: “olha, estão roubando o meu veículo”. Eu fiquei preocupada, porque como dito, é um local contumaz dessa prática do crime de roubo, o meu veículo e o da minha irmã, a gente tem ocorrência de veículo roubado. E eu desci. Por que que eu desci primeiramente? Porque eu fiquei preocupada, de ocorrer o crime em defesa do patrimônio e ele permaneceu se equipando.

Quando cheguei até a portaria do meu prédio, eu sou uma Oficial que tenho 21 anos de Polícia, a época dos fatos eu tinha aproximadamente 17 anos de serviço (...) Sei que o recurso de disparo de arma de fogo é o último recurso, e que ele tem que ser utilizado depois de vários outros, então eu desci até a portaria, no momento o alarme estava desligado e havia uma mulher, loira, cabelo solto, puxando a porta do carro, fazendo algum movimento, eu estava com a minha pistola de uso particular, minha ponto 40, eu não estava com a arma do quartel, e eu verbalizei, bati na grade, pedi pra se afastar do veículo, não sabia de quem se tratava e eu ouvi fazendo aquele movimento por trás do veículo de puxar a porta do carro, e o alarme disparando, e eu sempre permanecendo do lado de dentro, foi quando eu ouvi um disparo de arma de fogo, e quando eu ouvi o disparo de arma de fogo, daquele barulho, aquele estopim, o que que eu fiz, eu efetuei um disparo de arma de fogo para o chão, na direção da mangueira que está posicionada exatamente como foi descrito pela testemunha Haroldo, em frente ao nosso prédio, na base dessa arvore é areia, um terreno que dificilmente permite ricochetear ou causar qualquer outro dano, que é uma das premissas do disparo de arma de fogo, a previsibilidade do tiro. Então houve momento de pensar e refletir. E aí, essa pessoa se evadiu. Nesse momento, o então capitão Teixeira desceu sim e ele me puxou pela camisa e disse “sobe”. E eu peguei e subi com ele. Eu vi que tinha parado o veículo, olhei, não tinha mais ninguém, pra mim ali era um crime, uma pessoa que estava tentando arrombar. Eu não desci com celular, eu não tinha como acionar ninguém (...).

Quando nós chegamos lá em cima no meu apartamento, ele SIM falou pra mim que se tratava dela: “É a Lins que está lá embaixo” e nesse momento fiquei em estado de choque. Por quê? Porque que imaginei assim, eu sou uma Oficial, há três semanas eu havia sido promovida a major e não teria motivo para entrar em embate com outra oficial militar. E existe um detalhe, Excelência e MP, em nenhum momento o Capitão Teixeira falou para mim que havia efetuado um disparo de arma de fogo naquele momento, mas eu escutei e eu não sabia exatamente de onde vinha, minha reação foi com base nisso. Tanto que posteriormente ele informou pra mim que efetuou um disparo lá de cima, do décimo andar lá pra baixo, é por isso que uma das cápsulas encontradas no local do crime, só fui saber disso depois, não pertencia a minha arma (...).”

De acordo com as circunstâncias, mostra-se nítida a possibilidade de a apelante ter sentido que sua vida estava em perigo, vez que de fato houve disparo de arma de fogo que não partiu da arma da apelante, fazendo-a crer que estava em legítima defesa, conforme Laudo Balístico nº. 2017.01.000841-BAL (Id. n.º 13240789 - Pág. 1-5), o que foi corroborado pela testemunha Evanilda Lins Martins (Capitã Lins), que confirma ter ouvido mais de um disparo.

Logo, assiste razão a apelante quanto à tese de legítima defesa.

O Código Penal, em seu art. 25, estatui essa excludente de ilicitude:

Art. 25 -
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Acerca do tema, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"Legítima defesa é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários. (...) Valendo-se da legítima defesa, o indivíduo consegue repelir agressões indevidas a direito seu ou de outrem, substituindo a ação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes. A ordem jurídica precisa ser mantida, cabendo ao particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico"
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Para a sua configuração, é preciso utilizar- se o agente de meios moderados, ao fim de repelir injusta agressão contra si ou contra terceiro.

Como destacado pela doutrina acima colacionada, a excludente de ilicitude em questão dá amparo ao indivíduo que visa a proteger um direito ameaçado ante a não atuação do Estado, visto ser impossível estar esse em todos os lugares simultaneamente.

Se, ao particular, o ordenamento jurídico já admite essa possibilidade, isentando-o de pena, quanto mais a uma policial militar que, embora não estivesse em serviço, atuou moderadamente diante de uma situação de possíveis riscos, com a finalidade de evitar injusta agressão contra direito seu e de terceiro.

Da instrução probatória, verifica-se que uma pessoa estava mexendo na porta de um veículo, com o alarme disparando, em um lugar escuro, onde a apelante já tinha tido o seu veículo furtado, e ainda, escuta um disparo de arma de fogo. Tais circunstâncias deixam indubitável a ocorrência de legítima defesa putativa.

Em que pesem os apontamentos lançados pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido que não se tratou de legítima defesa putativa, tendo em vista que a apelante tinha plena consciência de que se tratava da esposa do Capitão Teixeira, a Capitã Lins, ainda assim, ouso discordar, pois ao ouvir um disparo de arma de fogo, a apelante imediatamente acreditou que sua vida estaria em perigo.

Logo, a legítima defesa putativa mostra-se crível em qualquer cenário apresentado no caso dos autos. Ademais, entendo que inexistem elementos que afastem a credibilidade das afirmações da apelante, sua palavra deve ser considerada verdadeira, desde que em consonância com as demais circunstâncias e elementos de prova colhidos durante a instrução criminal, que é o caso dos autos.

O art. 20, § 1º do Código Penal prescreve as descriminantes putativas que isentam o agente de pena:

Art. 20 -
O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

§ 1º -
É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.

É certo que, de acordo com as peculiaridades do presente caso, era possível presumir haver risco a apelante. A esse respeito é a pertinente doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"Descriminantes são excludentes de ilicitude; putativo é imaginário, suposto, aquilo que aparente ser verdadeiro. Portanto, as descriminantes putativas são as excludentes de ilicitude que aparentam estar presentes em uma determinada situação, quando, da realidade, não estão. Situação exemplificativa: o agente pensa estar agindo em legítima defesa, defendendo-se de um assalto, por exemplo, quando, em verdade, empreendeu desforço contra um mendigo que, aproximando-se de inopino da janela de seu veículo, pretendia apenas lhe pedir esmola".
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 222).

Outrossim, a recorrente efetuou apenas dois disparos para o chão, em direção à árvore, evidenciando o uso moderado dos meios necessários e proporcionais para sua defesa e de terceiro. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados em casos semelhantes aos dos autos:

RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – PAI DO AUTOR QUE FALECEU APÓS SOFRER
DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA CARACTERIZADA
–
Provas dos autos que confirmam a versão do policial, de que o de cujus o ameaçou, fazendo crer que portava arma de fogo – Não caracterizado excesso na reação do policial – Ilicitude afastada
– Improcedência – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10183144620228260053 SP 1018314-46.2022.8.26.0053, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2022)

APELAÇÃO CRIME.
DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI 10.826/03). LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ARTIGOS 20, § 1º, E 23, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TESE ACOLHIDA. RECORRENTE QUE AGIU POR MEIOS MODERADOS E PROPORCIONAIS, EFETUANDO APENAS UM DISPARO PARA O ALTO, AO FIM DE EVITAR SUPOSTA AGRESSÃO INJUSTA CONTRA SI E CONTRA SEU COLEGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE LEVAVAM A CRER ESTAREM EM SITUAÇÃO DE PERIGO.
PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO, ABSOLVENDO-SE O APELANTE, COM FULCRO NO ART. 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
2. A legítima defesa putativa é reconhecida quando o indivíduo age imaginando estar na situação prevista no art. 25 do Código Penal, quando, na realidade, isso não ocorre.

(TJ-PR - APL: 10022763 PR 1002276-3 (Acórdão), Relator: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 11/07/2013, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1149 26/07/2013).

APELAÇÃO DEFENSIVA – RÉU DENUNCIADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE, OPERADA PELO R. JUÍZO NA FASE DE PRONÚNCIA, E CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA QUE PARECE CONFIGURADA – DÚVIDA QUANTO A EVENTUAL EXCESSO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, COM BASE NO ART. 386, VI E VII, DO CPP –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP 00000352920158260585 SP 0000035-29.2015.8.26.0585, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 28/11/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Havendo comprovação segura e incontroversa de que a ré agiu moderadamente para repelir grave, injusta e iminente agressão, por erro justificado em face da realidade fática em que se encontrava, legítima é a sua ação.
- A decisão absolutória, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, se funda na presença de todos os seus elementos caracterizadores.
- Extraindo-se dos autos que a agente vinha sofrendo ameaças de morte por parte da vítima, indubitável a conclusão de que agira sob o manto da legítima defesa putativa. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0556.05.008138-0/001, Relator (a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/09/2011, publicação da sumula em 21/10/2011).

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA CONFIGURADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando evidenciada nos autos a hipótese em que o agente supõe equivocadamente a ocorrência de uma causa de justificação que, caso constatada, tornaria a sua ação legítima, é de rigor a manutenção da sua absolvição sumária com base na legítima defesa putativa.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.06.303586-0/001, Relator (a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/01/2012, publicação da sumula em 23/01/2012).

Desse modo, a legítima defesa putativa, excludente de ilicitude prevista no art. 23, II, do Código Penal c/c art. 20, § 1º, do CP, restou claramente demonstrada, motivo pelo qual deve ser provido o pleito recursal, absolvendo-se a apelante, com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista o acolhimento da tese da legítima defesa, restam prejudicadas as demais teses defensivas.

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe dou provimento, acolhendo a tese de legitima defesa putativa para absolver a apelante com fulcro no art. 386, VI, do CPP.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 25/03/2024